Tribunal: TJES
Processo: 5001798-30.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001798-30.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: FRANCINEY LUZ SOUZA e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001798-30.2021.8.08.0048

RECORRENTES: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E SERASA S.A.

RECORRIDO: FRANCINEY LUZ SOUZA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
FRANCINEY LUZ SOUZA
, em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e SERASA S.A.
, na qual a parte autora sustenta ser proprietário de duas quitinetes, possuindo instalação de energia elétrica de nº 160482230 e 160481371. O requerente afirma que as quitinetes estavam desocupadas por um tempo e, que em virtude disso, foram gerados débitos de “custo de disponibilidade”, do qual o autor desconhecia. Com isso, o autor entrou em contato com a ré e celebrou acordo para o pagamento do débito, assim como solicitou o desligamento do fornecimento de energia nas unidades consumidoras. No entanto, o autor foi surpreendido com a inscrição de seu nome no órgão de proteção ao crédito, decorrente de débitos relativos à leitura posterior a data do pedido de desligamento.

Em sede de

sentença (ID 1289278) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Sendo assim,
julgam-se parcialmente procedentes
os pedidos, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

(a) DETERMINAR a exclusão do apontamento negativo pelas requeridas, solidariamente, no prazo de até 10 dias corridos, a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

(b) CONDENAR as Requeridas, solidariamente, ao pagamento da importância de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento;

(c)
CONCEDER a tutela antecipada, neste ato,
para se determinar a baixa de negativação independente do trânsito em julgado, diligência que deverá ser cumprida pela Secretaria diretamente ao SPC e SERASA, que terão prazo de três dias úteis para diligenciar, sob pena de multa."

Irresignadas, as recorrentes, interpuseram recurso inominado (ID 1289390 e 1289397)

almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1289414 e 1289416).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

A recorrente EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interpôs o recurso inominado
alegando, preliminarmente, a necessidade de atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Ainda, sustenta o recorrente que não houve a prática de qualquer ato ilícito, alegando que existiam débitos em aberto, que resultaram na devida negativação do nome do recorrido. Por fim, alega que
inexiste comprovação do dano moral no caso em questão e pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença.

Já a SERASA S.A., interpôs o recurso inominado alegando que sua responsabilidade se limita a comunicar previamente os consumidores e que realizou a referida comunicação por e-mail fornecido pelo recorrido, sendo devido e legítimo os atos praticados por esta recorrente.

Pois bem.

Inicialmente, a recorrente EDP requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte recorrida e o porte econômico da parte recorrente.

Compulsando aos autos, depreende-se que o autor teve a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, de forma indevida, haja vista que não possuía qualquer débito junto à empresa fornecedora de energia elétrica, posto que os referido débitos são posteriores ao pedido de desligamento realizado pelo recorrido.

É incontroverso nos autos a inscrição do nome do autor nos órgão de proteção ao crédito e a recorrente não colaciona aos autos prova capaz de comprovar
a legalidade dos débitos oriundos das instalações de titularidade do recorrido
.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“
Com efeito, interessa salientar que o autor fez prova de que pagou todas as parcelas do acordo e que também solicitou o desligamento da energia elétrica no dia 09/12/2019 (protocolo 0305848639), com a execução do serviço pela requerida em 12/12/2019 e no id. 6198374, o autor juntou extrato de balcão do CDL retirado em 12/03/2021 em que se verifica dois registros da requerida em relação a débito de R$ 49,82 (quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos) com data de vencimento em 23/01/2020 e débito de R$ 8,41 (oito reais e quarenta e um centavos) com data de vencimento em 24/12/2019.

Nesse rumo, considerando-se o fato de que a requerida EDP não trouxe aos autos qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, entende-se que as alegações do autor prevalecem, pois havendo o pedido e execução do serviço de desligamento de energia elétrica desde o dia 12/12/2019 e considerando-se que os valores cobrados remontam a período posterior (23/01/2020 e 24/12/2019), não se justifica a cobrança e sequer a negativação do nome do consumidor, visto que os imóveis estavam fechados, sem consumo de energia elétrica e a única cobrança pendente consistia no custo de disponibilidade que diante do corte não poderia ser mais cobrada.”

Me coaduno integralmente com os fundamentos expostos pelo juízo
a quo
, haja vista que, a partir dos documentos juntados aos autos, devem-se reputar como verdadeiros os fatos narrados pelo consumidor, não logrando êxito as recorrentes em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

Assim, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se
in re ipsa
), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, a consumidora foi exposto a angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável o valor arbitrado em sentença, compensando adequadamente o autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que as recorrentes evitem a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, em relação às alegações recursais da recorrente Serasa, entendo que esta também deve ser responsabilizada pelos danos suportados pelo recorrido, tendo em vista que a referida recorrente não comprovou nos autos a devida notificação do consumidor.

Sob essa motivação, conheço dos Recursos Inominados interpostos e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno as Recorrentes em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.